Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-44.2021.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS BRUNO ALVES - CPF: 033.170.971-67 (RECORRIDO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (RECORRENTE), TS ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 39.360.369/0001-40 (RECORRENTE), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (RECORRENTE), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002823-44.2021.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

08/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:

MÓVEIS ROMERA LTDA

Recorrido:

DOUGLAS BRUNO ALVES

TS ASSESSORIA LTDA

HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS.
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. P
OSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA DESDE QUE NÃO SEJA REALIZADA DE FORMA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais
.
Em síntese, o Autor informa que está sendo insistentemente cobrado pelas demandadas por obrigações já prescritas, o que deverá ensejar a reparação por danos morais.

2.

A prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, desde que realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva.

3.

“A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo”
(REsp 1.694.322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3ª turma, julgado em 7/11/17, DJe13/11/17).

4.

No caso concreto, não demonstrada a abusividade da cobrança, não restou comprovada a lesão aos direitos da personalidade da autora, de modo que a condenação em danos morais deve ser afastada.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito sub judice; b) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais a Recorrente
MÓVEIS ROMERA LTDA busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO

A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões preliminares arguida pelo réu.

Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo recorrente (nulidade de julgamento e ilegitimidade passiva), como o mérito é favorável aos réus, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocadas em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792).

Superada a preliminar passo à análise do mérito.

II - MÉRITO

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Conforme relatado, o Autor busca a reparação extrapatrimonial com fundamento na cobrança abusiva decorrente de dívida prescrita.

Ocorre que a simples prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, desde que realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva.

Neste sentido, é o entendimento dos tribunais superiores:
“A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo”
(REsp 1.694.322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3ª turma, julgado em 7/11/17, DJe13/11/17).

Deste modo, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa
”. Sendo assim, caberia a Recorrida ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário se verificou, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Destarte, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
MÓVEIS ROMERA LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022